Tribunal: TJMT
Processo: 1000869-22.2023.8.11.0045
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000869-22.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desacato]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROMEU JACOBSEN DE OLIVEIRA - CPF: 018.799.321-13 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIANA DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), ISAIAS PEDROSO PEREIRA - CPF: 041.961.061-88 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso de Apelação Criminal no
1000869-22.2023.8.11.0045.

Origem: Juizado Especial Criminal de Lucas do Rio Verde.

Apelante: ROMEU JACOBSEN DE OLIVEIRA.

Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
09 a 12/06/2025
.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. CONFIGURAÇÃO DO DELITO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por condenado à pena de 06 (seis) meses de detenção, substituída por multa de um salário-mínimo, pela prática do crime de desacato (art. 331 do Código Penal), insurgindo-se contra a sentença para pleitear a absolvição ou, subsidiariamente, a redução da pena aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova constante nos autos é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de desacato; e (ii) avaliar a legalidade e a proporcionalidade da pena fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do crime de desacato restam comprovadas por boletim de ocorrência, pelos depoimentos da vítima, de policial civil que atendeu a ocorrência e pelo próprio interrogatório do acusado, que confirmou a discussão com o servidor público, embora tenha minimizado as ofensas.

Os depoimentos colhidos em juízo são harmônicos e coerentes, revelando que o apelante, de forma exaltada, proferiu ofensas contra servidor público no exercício da função, configurando o delito previsto no art. 331 do Código Penal.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido da constitucionalidade do crime de desacato, reconhecendo sua permanência no ordenamento jurídico como meio de proteção da dignidade da função pública, conforme decidido no HC 379.269/MS.

A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, respeitando os critérios legais e as circunstâncias judiciais, com fixação de pena mínima e substituição por multa, não havendo razão para modificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Configura o crime de desacato a conduta de proferir ofensas verbais a servidor público durante o exercício da função, quando comprovada por prova oral consistente e harmônica.

A fixação da pena no mínimo legal, com substituição por multa, é medida adequada e proporcional quando fundamentada nas circunstâncias do caso concreto.

O crime de desacato permanece válido no ordenamento jurídico brasileiro, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 331; CPC, art. 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 379.269/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Rel. p/ Acórdão Min. Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, j. 24/05/2017, DJe 30/06/2017.

Relatório

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto contra sentença que condenou o Apelante, como incurso nas sanções do art. 331, do CP, que fixou a pena definitiva em 06 (seis) meses de detenção, por fim, converteu a pena privativa liberdade em pena restritiva de direitos, por uma multa no valor de um salário-mínimo.

O apelante pleiteia a reforma da sentença, a fim de que seja absolvido ou que seja reduzida a pena imposta.

O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso.

A douta Procuradoria em parecer escrito manifestou pelo improvimento do recurso.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do parecer.

É o relatório.

VOTO

O apelante foi condenado pela prática do crime de desacato, tipificado no art. 331 do Código Penal.

De acordo com a inicial acusatória, o Apelante foi denunciado eis que, “no dia 19 de abril de 2022, por volta de 12h00min, no Pronto Atendimento Médico – PAM, localizado na Avenida Brasil, no Bairro Cidade Nova, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado ROMEU JACOBSEN DE OLIVEIRA, com consciência e vontade, desacatou funcionário público no exercício da função, conforme boletim de ocorrência de id. 107617369, págs. 01/02.”

No presente caso, quanto à materialidade e à autoria, o depoimento da testemunha Andresson Martins Araújo, colhido na fase processual, é suficiente para a configuração de todos os elementos do tipo penal em análise.

Durante a audiência de instrução, ficou assim consignado:

“In casu, a testemunha Andresson Martins Araújo, Policial Civil, disse em Juízo que se recorda que a vítima de desacato teria pedido apoio da polícia militar e guarda municipal, mas que estes não puderam comparecer. Que a vítima compareceu à Delegacia para confeccionar o boletim de ocorrência. Que se deslocaram até o PAM e encontraram o acusado. Que o acusado estava bastante exaltado, se negando a acompanhar os policiais até a Delegacia. Que foi necessário algemá-lo. Que já na Delegacia ficou sabendo o que havia acontecido. Que a vítima relatou que o acusado teria proferido palavras ofensivas, como ‘idiota, palhaço e sonso’, palavras nessa ordem. Que não se recorda na função que a vítima exercia no PAM, apenas que ela estava lotada na Secretaria de Saúde e trabalhava no PAM. Que a causa de o acusado estar exaltado era a circunstância envolvendo a filha, que teria sofrido crime sexual, e que estava no PAM a procura de atendimento.

A vítima Isaias Pedroso Pereira relatou nos dias dos fatos era auxiliar administrativo e que, segundo as regras do local, considerando que ainda era período da pandemia, só poderia ter um acompanhante, mesmo menor ou idoso. Que foi isso que passou para o acusado. Que em dias normais já essa a regra, só pode ter um acompanhante. Que pediu para ele se retirar da sala e ele se retirou. Que mesmo ciente, a esposa dele e mais alguém chegou e foram até a sala. Que falou novamente para acusado que isso não podia, que só era permitido uma pessoa. Que o acusado se alterou e começou a xingar, perdendo a razão. Que o acusado o mandou calar a boca e cuidar do trabalho. Que o acusado teria lhe xingado de ‘tongo, palhaço, idiota, sonso’.

Em interrogatório, o acusado Romeu Jacobsen de Oliveira, quando foi questionado sobre a denúncia, afirmou que nem todos os fatos eram verdadeiros. Que no dia foi levar a filha para atendimento. Que acompanhado de sua mãe, chegaram no PAM, direto no pronto atendimento. Que a enfermeira pediu para fazer a ficha da filha enquanto ocorria o atendimento. Que a enfermeira pediu para só uma pessoa ficar.

Que então saiu e foi esperar na recepção. Que nesse tempo ficou conversando com a sua ex-mulher, mãe da sua filha. Que quando a mãe da sua filha chegou, entrou na sala de atendimento. Que nesse momento o Isaias gritou ‘por que que você deixou ela entrar? Eu já te avisei que não pode ficar dois, você não pode deixá-la entrar’. Que respondeu que não era ele que ia deixar entrar ou não, pois era serviço do Isaias. Que Isaias se exaltou primeiro e depois trocaram ofensas. Que se exaltou porque foi uma reação pela forma que Isaias falou. Que houve apenas uma discussão e não uma agressão. Que a guarda municipal esteve no local e não constatou nada. Que quase duas horas depois apareceu os Policial Civis. Que disse que iria esperar a filha, mas que depois iria à Delegacia prestar depoimento. Que disse que só iria algemado. Que Isaias estava também exaltado. Que não desrespeitou a função dele.”

Assim, conforme detalhado na sentença, a autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório formado nos autos.

A autoria e materialidade delitiva restaram inegavelmente comprovadas através do boletim de ocorrência, bem como pelas declarações prestadas pelas testemunhas policiais durante a fase inquisitorial, bem como perante o Juízo.

Assim, não obstante as alegações defensivas verifica-se que o delito ficou claramente caracterizado e comprovado nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Saliente-se que os depoimentos prestados por agentes públicos são meios de prova idôneos e aptos a embasar a condenação, mormente quando amparado pelos demais elementos carreados aos autos.

O delito de desacato se configura quando o agente pratica um comportamento que importe em desprezo/desprestígio com a Administração Pública, representada por meio de seu funcionário público, que se encontre no exercício da função ou ainda em razão dela.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, decidiu pela manutenção do crime de desacato no ordenamento jurídico vigente, visando à proteção do agente público contra possíveis ofensas no exercício de suas funções, conforme se verifica no julgado abaixo transcrito:

HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO E DOS ARTS. 330 E 331 DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO DA TIPIFICAÇÃO DO CRIME DE DESACATO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. DIREITOS HUMANOS. PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA (PSJCR). DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO QUE NÃO SE REVELA ABSOLUTO. CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO PROFERIDA PELA CORTE (IDH). ATOS EXPEDIDOS PELA COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (CIDH). AUSÊNCIA DE FORÇA VINCULANTE.
TESTE TRIPARTITE. VETORES DE HERMENÊUTICA DOS DIREITOS TUTELADOS NA CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. POSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO. PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES ANTEVISTAS NO ART. 13.2. DO PSJCR. SOBERANIA DO ESTADO. TEORIA DA MARGEM DE APRECIAÇÃO NACIONAL (MARGIN OF APPRECIATION).
INCOLUMIDADE DO CRIME DE DESACATO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO, NOS TERMOS EM QUE ENTALHADO NO ART. 331 DO CÓDIGO PENAL.
INAPLICABILIDADE, IN CASU, DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO TÃO LOGO QUANDO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. (HC 379.269/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/05/2017, DJe 30/06/2017)

Assim, em consonância com as provas colhidas na persecução penal, restou demostrada a autoria e a materialidade de crime de desacato, tipificado no art. 331 do Código Penal, de modo que a sentença condenatória deve ser mantida.

Quanto à insurgência contra a dosimetria da pena, destaco que o magistrado bem fundamentou cada circunstância que considerou relevante, não havendo qualquer correção a ser feita, até porque a pena foi aplicada dentro dos parâmetros legais.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025